Tribunal: STF
Processo: Rcl 84867
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem. ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.031.467/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “Ari Adilson Ribeiro cumpre longa pena pela prática de crimes gravíssimos contra a sexualidade de pessoa em fase de formação (atentado violento ao pudor com majorante em razão da relação de autoridade para com as vítimas, tendo os abusos sido praticados pelo sentenciado contra seus alunos, dentro da sala de aula).”.



    Assevera que “[p]ara a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado (...)”. 



    Alega, em síntese, “o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de Agravo em Execução, a determinação de realização de exame criminológico. Nesse sentido, a Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 12-6):



    “(...)



    E, “in casu", muito embora o agravante apresente bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de comportamento carcerário juntado às fls. 65, consta dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade total de 19 anos, 08 meses e 16 dias, já descontados os dias de remições de pena, pela prática de crimes de atentado violento ao pudor com majorante em razão da relação de autoridade para com as vítimas, o que revela especial gravidade, eis que de natureza hedionda e cometidos mediante violência ou grave ameaça, tendo os abusos sido praticados pelo sentenciado contra seus alunos, dentro da sala de aula (fls. 09/10 e 66/68 destes autos e fls. 04/19 e 31/42 dos autos nº 0009731-15.2018.8.26.0026). Além disso, não consta que o agravante tenha recentemente desempenhado qualquer atividade laborterápica ou educacional (fls. 67).



    Desta forma, independentemente da discussão acerca da constitucionalidade da Lei nº 14.843/24 ou da sua retroatividade, tratando-se de uma situação excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela. 



    Convém ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial já predominante à época da promulgação da Lei nº 14.843/24, existindo razões excepcionais que justifiquem uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do exame criminológico.



    Com efeito, segundo esse entendimento, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.



    Nessas situações, não bastará o atestado de conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício, como se verifica no caso dos autos.



    (...)



    De fato, no presente caso, vislumbra-se a existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois, como exposto, o agravante foi condenado por crime grave, além de não constar que esteja desempenhando qualquer atividade educacional ou laborterápica.



    Anoto, portanto, que a realização do exame não está fundada exclusivamente na nova redação do artigo 112, § 1º, da LEP, conferida pela Lei nº 14.483/24, ou mesmo na gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não faz estes tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.



    Consigne-se, por oportuno, que, ao contrário do alegado pela Defesa, o Juízo a quo fundamentou suficientemente a determinação de submeter o acusado ao exame criminológico, sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação.



    Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do caso concreto, deve ser realizado o exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. 



    Pelo exposto, nego provimento ao Agravo em Execução, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão do TJSP que manteve a realização de exame criminológico. 



    Verifico que a decisão monocrática do Relator, considerou que “não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados fundamentos concretos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar a realização do exame criminológico. Destacou elementos abstratos, ao mencionar os crimes perpetrados pelo executado e a previsão do término da pena, elementos que não podem ser mais avaliados na fase de execução, porquanto já sopesados pelo legislador, ao tipificar o crime e sua pena, e pelo julgador, ao fixar o quantum da reprimenda. No boletim informativo de pena, não há registros de faltas disciplinares nem observações negativas. E embora não tenha remição por trabalho recente, não se pode imputar culpa ao apenado a ausência de oportunidade de trabalho. Por outro lado, há remição de trabalho mais antigo, de 2017 a 2020, o que de certa forma já comprova a vontade de ressocialização do apenado - STJ, fls. 100/104.”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a realização do exame criminológico, destacou que “[d]e fato, no presente caso, vislumbra-se a existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois, como exposto, o agravante foi condenado por crime grave, além de não constar que esteja desempenhando qualquer atividade educacional ou laborterápica”. 



    Asseverou, ainda, o Juízo da Execução que “[n]o presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir. Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.”



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 



    3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 



    4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 



    III. Razões de decidir 



    6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.



    9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 



    II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 



    4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.031.467/SP) e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo em Execução nº º 0014176-32.2025.8.26.0996, que manteve a determinação de realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.031.467/SP), ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0014176-32.2025.8.26.0996) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ (Processo nº 0009731-15.2018.8.26.0026). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente